Tribunal: TJSP
Processo: 2125206-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DO EXECUTADO – Ação de execução fiscal – Exceção de pré-executividade - Decisão de 1o grau (fls. 321/324): "[...]. Isto posto, conheço e acolho em parte a exceção apenas para determinar à FESP que atualize o valor do débito excluindo-se a incidência da Lei no 13.918/09, aplicando-se a SELIC para todo o período, manifestando-se, após, em termos de prosseguimento. Como houve

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DO EXECUTADO – Ação de execução fiscal – Exceção de pré-executividade - Decisão de 1o grau (fls. 321/324): "[...]. Isto posto, conheço e acolho em parte a exceção apenas para determinar à FESP que atualize o valor do débito excluindo-se a incidência da Lei no 13.918/09, aplicando-se a SELIC para todo o período, manifestando-se, após, em termos de prosseguimento. Como houve acolhimento apenas de questão acessória ao débito, não cabe o arbitramento de verba honorária em favor da executada. [...]." - Inconformismo do executado/agravante.

Juros moratórios estipulados pela Lei no 13.918/2009 - Incidência afastada pelo Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, de relatoria do Des. Paulo Dimas Mascaretti na Arguição de Insconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, j. em 27/02/201 - Atualização do débito fiscal limitada à taxa Selic.

No tocante a multa aplicada, o débito principal (R$ 43.772,02 – ação execução - fls. 1/3) e valor de R$ 21.886,01 (fls. 1/3 da multa punitiva) - Destaca-se, por oportuno, trechos da exceção de pré-executividade (fls. 15/25): "[...]. 6. Ocorre, porém, que além de constituir o crédito tributário mediante lançamento de ofício (auto de infração) a Autoridade competente aplicou multa de ofício, no importe de 50% (cinquenta por cento), mesmo havendo, na época da lavratura do auto de infração, decisão judicial suspendendo a exigibilidade do crédito tributário. [...]." - Portanto, não se mostra confiscatória multa tributária cobrada de até 100% do valor do imposto, no caso em tela, o valor principal é de R$ 43.772,02 e a multa foi de R$ 21.886,01, ou seja, quase 50% do valor do imposto - Além disso, admite-se a cumulação da penalidade com os juros vez que estes têm função remuneratória do capital e aquela, como já dito, punitiva.

Com efeito, a correção (juros e multa) pode ser realizada por meio de operações aritméticas, de modo que a modificação desta taxa não acarreta a nulidade do título, mas tão somente demanda a adequação do seu valor, por meio de mera retificação da CDA - Se faz desnecessária a substituição ou cancelamento das CDA's, bastando apenas a retificação do cálculo.

Acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que parcial, acarreta condenação da excepta (FESP) a pagar honorários advocatícios sucumbenciais - Devida a condenação da agravada FESP no pagamento de honorários advocatícios fixados, equitativamente, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. STJ – Decisão de 1o grau, parcialmente reformada (honorários advocatícios) - Recurso de agravo de instrumento, parcialmente provido, tão somente, para condenar a agravada FESP no pagamento de honorários advocatícios, equitativamente, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. No mais, mantida a r. decisão agravada tal como lançada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2125206-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NIELZER DE
OLIVEIRA SUDRÉ, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2125206-92.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 17732 - ARG
2/25
11a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2125206-92.2020.8.26.0000
Agravante: Nielzer de Oliveira Sudré
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 17732
RELATOR: MARCELO L THEODÓSIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO DO EXECUTADO – Ação de
execução fiscal – Exceção de pré-executividade - Decisão de 1o
grau (fls. 321/324): "[...]. Isto posto, conheço e acolho em parte a
exceção apenas para determinar à FESP que atualize o valor do
débito excluindo-se a incidência da Lei no 13.918/09, aplicando-se
a SELIC para todo o período, manifestando-se, após, em termos
de prosseguimento. Como houve acolhimento apenas de questão
acessória ao débito, não cabe o arbitramento de verba honorária
em
favor
da
executada.
[...]."
-
Inconformismo
do
executado/agravante.
Juros moratórios estipulados pela Lei no 13.918/2009 - Incidência
afastada pelo Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo, de relatoria do Des. Paulo Dimas Mascaretti
na
Arguição
de
Insconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000, j. em 27/02/201 - Atualização do
débito fiscal limitada à taxa Selic.
No tocante a multa aplicada, o débito principal (R$ 43.772,02 –
ação execução - fls. 1/3) e valor de R$ 21.886,01 (fls. 1/3 da multa
punitiva) - Destaca-se, por oportuno, trechos da exceção de pré-
executividade (fls. 15/25): "[...]. 6. Ocorre, porém, que além de
constituir o crédito tributário mediante lançamento de ofício (auto
de infração) a Autoridade competente aplicou multa de ofício, no
importe de 50% (cinquenta por cento), mesmo havendo, na época
da lavratura do auto de infração, decisão judicial suspendendo a
exigibilidade do crédito tributário. [...]." - Portanto, não se mostra
confiscatória multa tributária cobrada de até 100% do valor do
imposto, no caso em tela, o valor principal é de R$ 43.772,02 e a
multa foi de R$ 21.886,01, ou seja, quase 50% do valor do
imposto - Além disso, admite-se a cumulação da penalidade com
os juros vez que estes têm função remuneratória do capital e
aquela, como já dito, punitiva.
Com efeito, a correção (juros e multa) pode ser realizada por meio
de operações aritméticas, de modo que a modificação desta taxa
não acarreta a nulidade do título, mas tão somente demanda a
adequação do seu valor, por meio de mera retificação da CDA - Se
faz desnecessária a substituição ou cancelamento das CDA's,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2125206-92.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 17732 - ARG
3/25
bastando apenas a retificação do cálculo.
Acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que parcial,
acarreta condenação da excepta (FESP) a pagar honorários
advocatícios sucumbenciais - Devida a condenação da agravada
FESP no pagamento de honorários advocatícios fixados,
equitativamente, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do
artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e
do E. STJ
Decisão de 1o grau, parcialmente reformada
(honorários advocatícios) - Recurso de agravo de instrumento,
parcialmente provido, tão somente, para condenar a agravada
FESP
no
pagamento
de
honorários
advocatícios,
equitativamente, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos
do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. No mais,
mantida a r. decisão agravada tal como lançada.
Trata-se de ação de execução fiscal movida pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra NIELZER DE OLIVEIRA SUDRE,
interpôs o executado/agravante o presente agravo de instrumento às fls. 1/11, contra a r.
decisão da juíza a quo copiada às fls. 321/324 (processo de execução), conforme a
seguir:
Fls. 321/324: "Vistos. Trata-se de exceção de pré-executividade, já respondida, e que
passo a apreciar. A alegação de que foi indevida a lavratura do auto de infração não
merece guarida. Embora na data da lavratura do auto de infração que deu origem a esta
execução fiscal estivesse o crédito em cobro com a exigibilidade suspensa em razão da
decisão liminar proferida nos autos do mandado de segurança, não havia óbice a
lavratura do auto de infração, constituição e lançamento do crédito tributário, mas apenas
e tão-somente para a cobrança do débito ( inscrição na dívida ativa ou ajuizamento da
execução). Nesse sentido: Tributário - Mandado de segurança - Liminar - Deferimento
para suspender a exigibilidade do crédito tributário - Medida que não impede o Fisco de
efetuar a constituição do referido crédito - Precedentes do STJ - Lavratura de auto de
infração - Admissibilidade - Agravo de instrumento provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 0183700-38.2007.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/03/2009; Data de Registro:
06/04/2009). E, ainda: Agravo de instrumento. Execução fiscal. Multa punitiva. Exercício
de 2006. Rejeição de objeção de não executividade. Alegação de decadência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2125206-92.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 17732 - ARG
4/25
Procedência. Medida liminar em mandado de segurança, anteriormente impetrado pelo
executado, que não impede realização dos lançamentos, antes limita-se a suspender a
exigibilidade dos respectivos créditos. Prazo decadencial do direito de constituir créditos
tributários que não se sujeita a suspensão ou a interrupção, nem mesmo por ordem
judicial. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2061358-39.2017.8.26.0000; Relator (a): Geraldo Xavier; Órgão Julgador:
14a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 07/11/2018; Data de Registro: 12/11/2018) Na hipótese, o débito oriundo do
AIIM em cobro permaneceu suspenso até a decisão proferida pelo STF, a qual denegou
a segurança (fls. 239/242). Anotando-se, ainda, que: “Denegado o mandado de
segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a
liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária.” (Súmula 405, do STF), há
se concluir pela possibilidade de retomada da cobrança. Portanto, não há se falar em
nulidade do AIIM em cobro. No que tange aos juros moratórios, embora não se esteja
diante de matéria de ordem pública, o fato é que se trata de questão exclusivamente de
direito e os índices de juros moratórios aplicados, e ora impugnados, já foram
reconhecidos inconstitucionais pelo Órgão Especial do E. TJSP: “INCIDENTE DE
INCONSTITUCIONALIDADE - Arts. 85 e 96 da Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação
dada pela Lei Estadual n° 13.918/09 - Nova sistemática de composição dos juros da
mora para os tributos e multas estaduais (englobando a correção monetária) que
estabeleceu taxa de 0,13% ao dia, podendo ser reduzida por ato do Secretário da
Fazenda, resguardado o patamar mínimo da taxa SELIC - Juros moratórios e correção
monetária dos créditos fiscais que são, desenganadamente, institutos de Direito
Financeiro e/ou de Direito Tributário - Ambos os ramos do Direito que estão previstos em
conjunto no art. 24, inciso I, da CF, em que se situa a competência concorrente da União,
dos Estados e do DF - §§ Io a 4° do referido preceito constitucional que trazem a
disciplina normativa de correlação entre normas gerais e suplementares, pelos quais a
União produz normas gerais sobre Direito Financeiro e Tributário, enquanto aos Estados
e ao Distrito Federal compete suplementar, no âmbito do interesse local, aquelas normas
- STF que, nessa linha, em oportunidades anteriores, firmou o entendimento de que os
Estados-membros não podem fixar índices de correção monetária superiores aos fixados
pela União para o mesmo fim (v. RE n" 183.907- 4/SP e ADI n° 442) - CTN que, ao
estabelecer normas gerais de Direito Tributário, com repercussão nas finanças públicas,
impõe o cômputo de juros de mora ao crédito não integralmente pago no vencimento,
anotando a incidência da taxa de 1% ao mês, "se a lei não dispuser de modo diverso"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2125206-92.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 17732 - ARG
5/25
(Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, Rel. Des. PAULO
DIMAS MASCARETTI, j. 27/02/2013). Por oportuno, assevero que não há se falar em
nulidade da CDA (iliquidez), tampouco em substituição do título, bastando apenas o
recálculo do débito para se prosseguir na execução fiscal. Nesse sentido: AGRAVO DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LEI N.o 13.918/09. SUBSTITUIÇÃO DE CDA.
Pretensão de substituição formal da CDA. Desnecessidade. Modificação de taxa de juros
não acarreta a nulidade do título. Retificação suficiente. RECURSO NÃO PROVIDO.
(Agravo de Instrumento 2227792-86.2015.8.26.0000. 12a Câmara de Direito Público
Relator: José Luiz Germano). De se concluir, portanto, que a CDA encontra-se
regularmente inscrita e formalmente em ordem, gozando da presunção de certeza e
liquidez (artigo 3o, caput, da LEF), tendo, inclusive, o efeito de prova pré-constituída, não
havendo vícios passíveis de anulação do título. Isto posto, conheço e acolho em parte a
exceção apenas para determinar à FESP que atualize o valor do débito excluindo-se a
incidência da Lei no 13.918/09, aplicando-se a SELIC para todo o período, manifestando-
se, após, em termos de prosseguimento. Como houve acolhimento apenas de questão
acessória ao débito, não cabe o arbitramento de verba honorária em favor da executada.
Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal Exceção de
Préexecutividade objetivando ver reconhecida a ilegalidade da aplicação da taxa de juros
com base na Lei no 13.918/2009 Exceção de Pré-executividade acolhida - Taxa de juros
aplicada ao caso que não pode ser superior à utilizada pela União. Condenação da
excepta Fazenda Estadual ao pagamento de verba honorária - Impossibilidade no caso
Exceção de Pré-executividade que não ensejou a extinção do feito executivo fiscal, mas
apenas declarou a irregularidade na incidência da taxa de juros pratica pela Fazenda
Estadual, prosseguindo o feito na cobrança do débito com a adequação dos cálculos
Precedente. Decisão parcialmente mantida Recurso parcialmente provido apenas para
afastar a condenação da Fazenda Estadual no pagamento da verba honorária." (Agravo
de Instrumento no 2001562-88.2015.8.26.0000, Rel. Maria Laura Tavares, 5a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 19/03/2015). Nesse mesmo
sentido: STJ, AgRg no REsp 1.108.464/RS, DJe 23/09/2009 e TJSP, 13a Câmara de
Direito Público, AI 2191307-87.2015.8.26.0000, DJe 17/12/2015. Por fim, observo que a
presente execução fiscal deverá permanecer suspensa até que a FESP providencie a
juntada aos autos do demonstrativo do débito recalculado nos termos desta decisão.
Intime-se. São Paulo, 10 de janeiro de 2020."
Requer, o executado/agravante, em síntese, seja dado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2125206-92.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 17732 - ARG
6/25
provimento ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a r. decisão interlocutória
agravada, para confirmar a antecipação de tutela e extinguir o crédito tributário cobrado
no tocante à multa aplicada e condenar a agravada no pagamento de horários
advocatícios fixados sobre o valor do proveito econômico obtido com a r. decisão que
acolheu os termos da exceção de pré-executividade (havendo ou não exclusão da
multa).
Por despacho esta Relatoria recebeu o recurso de agravo
de instrumento com efeito suspensivo (fls. 19).
Contraminuta da FESP (fls. 27/36).
É O RELATÓRIO.

O recurso de agravo de instrumento comporta parcial
provimento (honorários advocatícios).
Preliminarmente, cumpre-se salientar, em razão de alguns
argumentos trazidos pelo agravante implicarem análise de mérito da ação, o que não é
permitido nesta sede recursal, limitar-se-á o voto à prestação da tutela jurisdicional a
respeito da reforma da r. decisão agravada (fls. 49/50), sob pena de que se configure a
denominada supressão de instância.
Destaca-se, por oportuno, a r. decisão agravada (fls.
321/324):
"[...].
Isto posto, conheço e acolho em parte a exceção apenas
para determinar à FESP que atualize o valor do débito
excluindo-se a incidência da Lei no 13.918/09, aplicando-se
a SELIC para todo o período, manifestando-se, após, em
termos de prosseguimento. Como houve acolhimento
apenas de questão acessória ao débito, não cabe o
arbitramento de verba honorária em favor da executada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2125206-92.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 17732 - ARG
7/25
[...].".
Quanto aos juros moratórios aplicados nos créditos
tributários.
O Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, ao
examinar o Incidente de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, que tinha
por objeto os juros estabelecidos pela Lei Estadual no 13.918/09, julgou “procedente em
parte a arguição, para o fim de conferir interpretação conforme a Constituição Federal
dos artigos 85 e 96 da Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual
n° 13.918/09, de modo que a taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou da multa
não exceda aquela incidente na cobrança dos tributos federais, que atualmente é a
Selic.”
Ademais, a questão foi examinada pelo Órgão Especial
desta Colenda Corte, por ocasião do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no.
0170909-61.2012.8.26.0000, realizado em 27/02/2013, por meio de V. Acórdão publicado
em 26/03/2013, da lavra do Eminente Des. PAULO DIMAS MASCARETTI, assim
ementado:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Arts. 85 e
96 da Lei Estadual no 6.374/89, com a redação dada pela
Lei Estadual no 13.918/09
Nova sistemática de
composição dos juros da mora para os tributos e multas
estaduais
(englobando
a
correção
monetária)
que
estabeleceu taxa de 0,13% ao dia, podendo ser reduzida
por ato do Secretário da Fazenda, resguardado o patamar
mínimo da taxa SELIC
Juros moratórios e correção
monetária dos créditos fiscais que são, desenganadamente,
institutos de Direito Financeiro e/ou de Direito Tributário
Ambos os ramos do Direito que estão previstos em conjunto
no art. 24, inciso I, da CF, em que se situa a competência
concorrente da União, dos Estados e do DF §§ 1o a 4o do
referido preceito constitucional que trazem a disciplina
normativa
de
correlação
entre
normas
gerais
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2125206-92.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 17732 - ARG
8/25
suplementares, pelos quais a União produz normas gerais
sobre Direito Financeiro e Tributário, enquanto aos Estados
e ao Distrito Federal compete suplementar, no âmbito do
interesse local, aquelas normas STF que, nessa linha, em
oportunidades anteriores, firmou o entendimento de que os
Estados-membros não podem fixar índices de correção
monetária superiores aos fixados pela União para o mesmo
fim (v. RE no 183.907-4/SP e ADI no 442) CTN que, ao
estabelecer normas gerais de Direito Tributário, com
repercussão nas finanças públicas, impõe o cômputo de
juros de mora ao crédito não integralmente pago no
vencimento, anotando a incidência da taxa de 1% ao mês,
“se a lei não dispuser de modo diverso” Lei voltada à
regulamentação de modo diverso da taxa de juros no âmbito
dos tributos federais que, destarte, também se insere no
plano das normas gerais de Direito Tributário/Financeiro,
balizando, no particular, a atuação legislativa dos Estados e
do DF Padrão da taxa SELIC que veio a ser adotado para
a recomposição dos créditos tributários da União a partir da
edição da Lei no 9.250/95, não podendo então ser
extrapolado pelo legislador estadual Taxa SELIC que, por
sinal, já se presta a impedir que o contribuinte inadimplente
possa ser beneficiado com vantagens na aplicação dos
valores retidos em seu poder no mercado financeiro, bem
como compensar o custo do dinheiro eventualmente
captado pelo ente público para cumprir suas funções

Fixação originária de 0,13% ao dia que, de outro lado,
contraria
a
razoabilidade
e
a
proporcionalidade,
a
caracterizar abuso de natureza confiscatória, não podendo o
Poder Público em sede de tributação agir imoderadamente
Possibilidade, contudo, de acolhimento parcial da arguição,
para conferir interpretação conforme a Constituição, em
consonância com o julgado precedente do Egrégio STF na
ADI no 442 Legislação paulista questionada que pode ser
considerada compatível com a CF, desde que a taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2125206-92.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 17732 - ARG
9/25
juros adotada (que na atualidade engloba a correção
monetária), seja igual ou inferior à utilizada pela União para
o mesmo fim
Tem lugar, portanto, a declaração de
inconstitucionalidade da interpretação e aplicação que vêm
sendo dada pelo Estado às normas em causa, sem alterá-
las gramaticalmente, de modo que seu alcance valorativo
fique adequado à Carta Magna (art. 24, inciso I e § 2o)
Procedência parcial da arguição.”
Portanto, a nova sistemática de cobrança de juros
moratórios incidentes sobre tributos e multas no âmbito do Estado de São Paulo,
decorrente das inovações impostas pela Lei Estadual no 13.918/09, que redundou na
aplicação de taxa de juros de 0,13% ao dia, contraria a razoabilidade e
proporcionalidade, a caracterizar natureza confiscatória, além de violar a competência
concorrente entre União, Estados e Municípios para legislar sobre Direito Financeiro e
Tributário (CF, art. 24, I e §§1o a 4o). Assim, é necessário se conferir à referida norma
estadual interpretação conforme à Constituição, em consonância com o julgado
precedente do Colendo STF na ADI no 442, a fim de que a taxa de juros adotada pelo
Estado de São Paulo (que engloba a correção monetária) para a atualização monetária
de seus tributos seja, sempre, igual ou inferior à utilizada à União para o mesmo fim.
Em vista disso, a atualização do débito deve se limitar à
taxa Selic.
Entretanto, cumpre observar que, apesar de ter sido
afastada a incidência dos juros na forma estipulada pela Lei Estadual no 13.918/2009,
mantiveram-se inalterados os lançamentos do ICMS, ou seja, os créditos tributários
subsistem tal como constituídos e indicados nas Certidões de Dívida Ativa, razão pela
qual ficam preservados, exceto, por óbvio, no que se refere aos juros, como decidido.
No tocante a multa aplicada, destaca-se que o débito
principal (R$ 43.772,02 ação execução - fls. 1/3) e valor de R$ 21.886,01 (fls. 1/3
da multa punitiva).
Ressalta-se, que, enquanto a multa é aplicada como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2125206-92.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 17732 - ARG
10/25
penalidade pelo não cumprimento da obrigação tributária no prazo estipulado pelo ente
tributante, os juros moratórios mostram-se como uma espécie de indenização devida ao
credor pela demora no pagamento. Em vista disso, decidiu o Egrégio STJ que "é legítima
a cumulação da multa fiscal com os juros moratórios”, por não configurar bis in idem.
No mais, a multa de mora tem previsão legal no artigo 85 da
Lei no 6.374/89, pois trata-se de sanção pecuniária de caráter penal pelo inadimplemento
da obrigação.
Assim, "não pago o tributo no prazo legal, corre contra a
devedora multa, juros e correção monetária, incidindo esta sobre a totalidade do débito.
A multa é devida, tendo caráter punitivo, não se confundindo com os juros".
A multa aqui exigida, de seu turno, não é de natureza
moratória, e sim propriamente punitiva, sancionatória, e sua exigência acha-se ao
amparo do princípio da legalidade. Como decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça
em caso análogo:
"1. Multa e juros devidos, na relação tributária em exame,
por: a) a recorrida, por ter efetuado lançamento a maior e
ilegal em escrita fiscal, beneficiando-se de indevida correção
monetária do saldo credor do ICMS, no período de 1994 a
1999, não está isenta de arcar com a multa legal e a
totalidade dos juros devidos; b) o fato de ter agido sob o
amparo de medida liminar judicial, posteriormente cassada,
não afasta a sua responsabilidade pelas obrigações
acessórias acima identificadas; c) o fisco, mesmo no
período da vigência da liminar, não estava impedido de
lavrar autuação; só não podia exigir tributo; d) ser
impossível, por interpretação analógica, o afastamento de
multa prevista em lei; e) ao ser mantido, pelo acórdão
recorrido,
a
cobrança
da
obrigação
principal,
consequentemente, a ela se incorporam os juros e multa
previstas em lei; f) a indevida escrituração e apropriação de
créditos na escrita fiscal está plenamente reconhecida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2125206-92.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 17732 - ARG
11/25
inexistindo norma legal que beneficie a recorrida para isenta-
la da multa e dos juros.
2. Obediência ao princípio da legalidade. Impossibilidade de,
por interpretação analógica, isentar-se o contribuinte de
multas e juros.
3. Ilicitude reconhecida e determinação do pagamento da
obrigação tributária (lançamento do crédito a maior do ICMS
feito indevidamente) pelo acórdão recorrido. Não há amparo
legal para a exclusão da multa e dos juros. 4. Recurso
provido." (STJ, R.Esp. 1015421-RS, 1a Turma, j . 20.5.2008,
DJe 23.6.2008, Rei. o Min. JOSE DELGADO).
A
multa
tributária
de
até
100%
do
valor
do
tributo/imposto não se mostra confiscatória.
É certo que a tese do confisco também não encontra
guarida na boa doutrina, conforme a lição de HUGO DE BRITO MACHADO (Curso de
Direito Tributário, 15a. Ed.Malheiros, p. 37/38):
"A vedação do confisco é atinente ao tributo. Não à
penalidade pecuniária, vale dizer, à multa. O regime jurídico
do tributo não se aplica à multa, porque tributo e multa são
essencialmente distintos. O ilícito é pressuposto essencial
desta, e não daquele. No plano estritamente jurídico, ou
plano da Ciência do Direito, em sentido estrito, a multa
distingue-se do tributo porque em sua hipótese de incidência
a ilicitude é essencial, enquanto a hipótese de incidência de
tributo é sempre algo ilícito. Em outras palavras, a multa é
necessariamente uma sanção de ato ilícito, e o tributo,
pelo contrário, não constitui sanção de ato ilícito. No plano
teleológico, ou finalístico, a distinção também é evidente. O
tributo tem por finalidade o suprimento de recursos
financeiros de que o Estado necessita, e por isto mesmo
constitui uma receita ordinária. Já a multa não tem por
finalidade a produção de receita pública, e sim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2125206-92.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 17732 - ARG
12/25
desestimular o comportamento que configura sua
hipótese de incidência, e por isto mesmo constitui uma
receita extraordinária ou eventual. Porque constitui
receita ordinária, o tributo deve ser um ônus suportável, um
encargo que o contribuinte pode pagar sem sacrifício do
desfrute normal dos bens da vida. Por isto mesmo é que
não pode ser confiscatório. Já a multa, para alcançar sua
finalidade, deve representar um ônus significativamente
pesado, de sorte a que as condutas que ensejam sua
cobrança restem efetivamente desestimuladas. Por isto
mesmo pode ser confiscatória".
In casu consimili, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo:
"AÇÃO ANULATÓRIA. Multa Punitiva. ICMS. Adequação a
patamar equivalente a 100% do valor efetivamente devido.
Orientação do Supremo Tribunal Federal. Sentença de
procedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO." (TJSP,
Apelação no 1054484-10.2016.8.26.0576, 11a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. JARBAS GOMES, j. em
5/12/2017);
“ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. Substituição
tributária. Dever de recolher o tributo para que seja
conferido o crédito. Multa punitiva que não pode exceder
100% do valor devido, sob pena de confisco. Sentença
parcialmente reformada, para fixar o valor da penalidade em
100% do devido. Recurso do ente público parcialmente
provido e desprovido o recurso da autora.” (Apelação no
0003605-22.2010.8.26.0157, 9a Câmara de Direito Público,
rel. Des. MOREIRA DE CARVALHO, j. Em 10.12.2016);
“Embargos à execução fiscal. AIIM por creditamento
indevido de ICMS. Notas fiscais inidôneas. Empresa
vendedora declarada inidônea pelo Fisco. Ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2125206-92.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 17732 - ARG
13/25
demonstração
pela
embargante
da
veracidade
das
operações de compra e venda das mercadorias. Boa-fé da
adquirente não caracterizada. Súmula 509 do STJ. Valor
das multas impostas. Caráter confiscatório que se estende
às penalidades. Limite que não pode suplantar o valor do
tributo. Posição assente do C. STF. Multa que suplanta o
valor do tributo. Penalidade que deve ser mantida, mas
limitada a 100% do valor do tributo indevidamente creditado.
Sentença de procedência. Recursos oficial e voluntário da
Fazenda do Estado parcialmente providos.” (Apelação no
0001434-06.2014.8.26.0108, 2a Câmara de Direito Público,
rel. Des. CARLOS VIOLANTE, j. Em 11.1.2017);
"AÇÃO ANULATÓRIA Débito de ICMS Juros de mora Lei
Estadual no 13.918/2009 - Limitação aos índices cobrados
para os tributos federais (taxa SELIC) Decisão do Órgão
Especial em arguição de inconstitucionalidade Multa limitada
a 100% do valor do tributo - Possível o recálculo do débito
tributário inscrito, sem que isso represente nulidade do título
executivo - Possibilidade dos encargos incidentes no débito
tributário inscrito em Programa Especial de Parcelamento
(PEP) serem revistos na via judicial, situação que não gera
a anulação do acordo Mantido o afastamento do pedido
reconvencional - Sentença mantida Recurso de apelação
não provido, com Observação." (TJSP, Apelação no
1008614-35.2017.8.26.0566, 1a Câmara de Direito Público,
Rel. Des. LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ, j. em
9/4/2013);
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Débito de
ICMS. Lei 13.918/09. Objeção de pré-executividade. Parcial
acolhimento. Redução da multa punitiva para 100% sobre o
valor do tributo exigido. Admissibilidade. CONDENAÇÃO
AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Possibilidade. Princípio da causalidade. Aplicabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2125206-92.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 17732 - ARG
14/25
Obrigatoriedade da parte vencida que deu causa à objeção
de pré-executividade arcar com as verbas de sucumbência.
Fixação das verbas nos termos do art. 85, §§ 8o e 11 do
Código de Processo Civil de 2015. RECURSO PROVIDO."
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2015039-76.2018.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Público,
Rel. Des. ANTONIO CELSO FARIA, j. em 15/3/2018);
“quanto à multa, embora ela não seja moratória e, por isso,
a princípio, seu caráter punitivo autoriza seja, no quadro
legal, em valor expressivo, inexistindo, nisso, ofensa ao
princípio que veda o confisco, no caso, houve, de fato,
excesso (fls. 28/30), pois ela não pode ir além de 100%
do valor do tributo devido, e, em havendo tal excesso,
embora isso não comprometa a validade do AIIM e da CDA,
justifica-se podar o excesso, consoante a jurisprudência do
E. STF (RE 863049 AgRED, rel. Min. Luiz Fux, j.
15/09/2015; ARE 776273 AgR, rel. Min. Edson Fachin, j.
15/09/2015; RE 833106 AgR, rel. Min. Marco Aurélio, j.
25/11/2014) e do E. STJ (RMS 29.302/GO, rel. Min.
Francisco Falcão, j. 16-06/2009). (TJSP, Apelação no
1000176-03.2015.8.26.0077,
Rel.
Des.
VICENTE
DE
ABREU AMADEI, j. Em 11/10/2016).
No mesmo sentido, é o entendimento do ilustre
Desembargador José Maria Câmara Junior, da Egrégia 8a CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO, deste E. TJSP, conforme trecho da Ementa do v. Acórdão:
“(...) MULTA PUNITIVA. Legalidade. Penalidade imputada
prevista no artigo 527, inciso I, alíneas "f" c/c § 1o e 10 do
RICMS (Decreto no 45.490/2000). Ausência de caráter
confiscatório na fixação em 100% do crédito indevidamente
escriturado
(...)”
(Agravo
de
Instrumento
no
2086582-47.2015.8.26.0000,
Comarca:
Santos,
Órgão
julgador: 9a Câmara de Direito Público, Data do julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2125206-92.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 17732 - ARG
15/25
23/09/2015, Data de publicação: 29/09/2015 e Data de
registro: 29/09/2015).
E, ainda:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ATO
JUDICIAL IMPUGNADO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL
DE
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ADMISSIBILIDADE. Qualquer alegação de defesa pode ser
veiculada por 'exceção de pré-executividade', desde que
possa ser comprovada por prova pré-constituída. MULTA
PUNITIVA. Reconhecimento do excesso e do caráter
confiscatório. Multa calculada à base de 100% do valor da
operação mercantil, e não do tributo devido. Sanção que
alcança montante superior ao décuplo do valor do tributo.
Retificação do auto de infração reduzindo a multa para
100% do valor do tributo apurado como devido.
Inocorrência da hipótese de extinção da execução, mas de
redução da verba acessória (juros e multa) a padrões
constitucionalmente
admissíveis.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO" (Agravo de Instrumento no
2114258-67.2015.8.26.0000, Comarca: São Paulo, Órgão
julgador: 9a Câmara de Direito Público, Relator: JOSÉ
MARIA
CÂMARA
JÚNIOR,
Data
do
julgamento:
26/08/2015, Data de publicação: 27/08/2015 e Data de
registro: 27/08/2015).
Ainda do Colendo Supremo Tribunal Federal, os seguintes
precedentes:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
NOTIFICAÇÃO.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO DA MULTA FISCAL. Em se tratando de
débito declarado pelo próprio contribuinte, não se faz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2125206-92.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 17732 - ARG
16/25
necessária sua homologação formal, motivo por que o
crédito tributário se torna imediatamente exigível, independentemente de qualquer procedimento
administrativo ou de notificação do sujeito. O valor da
obrigação principal deve funcionar como limitador da norma
sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas
multas arbitradas acima do montante de 100%. Agravo
regimental a que se nega provimento”. (STF, Primeira
Turma, AI 838302 AgR, j. 25.02.2014, Rel. o Min.
ROBERTO BARROSO).
Quanto a insurgência da multa aplicada por exceção de pré-
executividade, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Base de cálculo da
multa punitiva. Inclusão de juros de mora. Possibilidade.
Previsão legal para tanto. Condenação ao pagamento de
honorários
advocatícios.
Cabimento.
Princípio
da
causalidade. Precedentes. Percentual do artigo 85, §3o do
Código de Processo Civil a ser determinado quando da
liquidação do julgado, nos termos do §4o do aludido
dispositivo.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO."
(TJSP; Agravo de Instrumento 3003326-53.2019.8.26.0000;
Relator: JARBAS GOMES; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Público; Foro de Santo André - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 29/11/2019; Data de Registro:
29/11/2019);
"Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Decisão que
acolhe parcialmente exceção de pré-executividade. Fazenda
que se insurge contra a limitação da multa a 100% (cem por
cento) do valor do tributo. Multa punitiva que, realmente,
excede o valor da obrigação principal, tendo sido
corretamente reduzida a esse limite, na esteira de
construção jurisprudencial do STF. Recurso improvido."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2125206-92.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 17732 - ARG
17/25
(TJSP; Agravo de Instrumento 3002545-31.2019.8.26.0000;
Relator: AROLDO VIOTTI; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais -
Vara
das
Execuções
Fiscais
Estaduais;
Data
do
Julgamento: 19/08/2019; Data de Registro: 19/08/2019).
Ademais, destaca-se, por oportuno, trechos da exceção
de pré-executividade (fls. 15/25):
"[...].
6. Ocorre, porém, que além de constituir o crédito tributário
mediante lançamento de ofício (auto de infração) a
Autoridade competente aplicou multa de ofício, no
importe de 50% (cinquenta por cento), mesmo havendo,
na época da lavratura do auto de infração, decisão judicial
suspendendo a exigibilidade do crédito tributário.
[...].". Grifos nossos.
Portanto, não se mostra confiscatória multa tributária
cobrada de até 100% do valor do imposto, no caso em tela, o valor principal é de
R$ 43.772,02 e a multa foi de R$ 21.886,01, ou seja, quase 50% do valor do imposto.
Além disso, admite-se a cumulação da penalidade com
os juros vez que estes têm função remuneratória do capital e aquela, como já dito,
punitiva.
Ressalta-se, por oportuno, que se faz desnecessária a
substituição ou cancelamento das CDA's, bastando apenas a retificação do cálculo.
Com efeito, a correção (juros e multa) pode ser realizada
por meio de operações aritméticas, de modo que a modificação desta taxa não acarreta
a nulidade do título, mas tão somente demanda a adequação do seu valor, por meio de
mera retificação da CDA.
Quanto aos honorários advocatícios:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2125206-92.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 17732 - ARG
18/25
Analisando-se a r. decisão proferida às fls. 321/324,
verificou-se que, em relação ao pagamento de honorários no acolhimento parcial de
exceção de pré-executividade, ela se coaduna com a tese recentemente consolidada
pelo E. STJ, no julgamento do Tema no 421 (REsp no 1.185.036/PE , Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.09.10, DJe 01.10.10):
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE
PRÉEXECUTIVIDADE.
FAZENDA
PÚBLICA
SUCUMBENTE.
CONDENAÇÃO
EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
POSSIBILIDADE.
1.
É
possível
a
condenação da Fazenda Pública ao pagamento de
honorários advocatícios em decorrência da extinção da
Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-
Executividade. 2. Recurso Especial parcialmente conhecido
e, nessa parte, provido. Acórdão sujeito ao regime do art.
543-C do CPC e ao art. 8o da Resolução STJ 8/2008.".
Assim, ainda que se tenha acolhido em parte a exceção
de pré-executividade, deve a Fazenda do Estado de São Paulo arcar com o
pagamento de honorários advocatícios, proporcionalmente à parte em que
sucumbiu.
Firme o entendimento exarado pelo Egrégio Superior
Tribunal de Justiça no sentido de ser devida a condenação de verba honorária em
exceção de pré-executividade acolhida que resulte em total ou parcial extinção da
execução fiscal:
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ART. 535, II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
OMISSÃO CONFIGURADA.
1. Na origem, a embargante opôs exceção de pré-
executividade, defendendo a extinção do feito executivo em
virtude de não estar definitivamente constituído o crédito na
esfera administrativa, já que ainda não julgado o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2125206-92.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 17732 - ARG
19/25
interposto contra o lançamento tributário. Essa tese,
rejeitada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, foi
acolhida nesta Corte, o que levou a extinção da execução
fiscal. Omissão quanto à fixação dos honorários.
2. É cabível a condenação em honorários advocatícios
quando a exceção de pré-executividade é acolhida para
extinguir, total ou parcialmente, a execução fiscal.
3. Considerando que a execução fiscal foi extinta por meio
de exceção de pré-executividade, que tratou de matéria
pouco complexa, devem ser fixados os honorários em R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais).
4.
Embargos
de
declaração
acolhidos
com
efeitos
infringentes.
(EDcl no REsp 1306400/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
18/10/2012,
DJe
26/10/2012) (g/n)";
"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ART. 21,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
OCORRÊNCIA.
ART.
20
DO
CPC.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. OFENSA DO ART. 535 DO
CPC. INOCORRÊNCIA.
1. A ratio legis do artigo 26 da Lei n.o 6830/80 pressupõe
que a própria Fazenda, sponte sua, tenha dado ensejo à
extinção da execução, o que não se verifica quando ocorrida
após o oferecimento de exceção de pré-executividade,
situação em tudo por tudo assemelhada ao acolhimento dos
embargos.
2. A verba honorária é devida pela Fazenda exequente
tendo em vista o caráter contencioso da exceção de pré-
executividade e da circunstância em que, ensejando o
incidente processual, o princípio da sucumbência
implica suportar o ônus correspondente.
3. Raciocínio isonômico que se amolda à novel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2125206-92.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 17732 - ARG
20/25
disposição de que são devidos honorários na execução
e nos embargos à execução (§ 4o do art. 20 - 2a parte)
4. A novel legislação processual, reconhecendo as
naturezas distintas da execução e dos embargos, estes
como processo de cognição introduzido no organismo
do processo executivo, estabelece que são devidos
honorários em execução embargada ou não.
5. Forçoso reconhecer o cabimento da condenação da
Fazenda Pública em honorários advocatícios na hipótese de oferecimento da exceção de pré-
executividade, a qual, mercê de criar contenciosidade
incidental na execução, pode perfeitamente figurar
como causa imediata e geradora do ato de
disponibilidade processual, sendo irrelevante a falta de
oferecimento de embargos à execução, porquanto
houve a contratação de advogado, que, inclusive,
peticionou
nos
autos.
[...]
14.
Agravo
regimental
desprovido (AgRg no REsp 1.201.468/RJ, Min. Luiz Fux,
DJe 16.11.10) (g/n)".
Nesse diapasão, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça
de São Paulo:
"EXECUÇÃO
FISCAL

EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE
Acolhimento parcial
Honorários
advocatícios Cabimento Precedentes do C. STF e C.
STJ Tema no 421 do STJ Reexame da matéria à luz do
art. 1.030, II, do CPC Decisão mantida." (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2228884-60.2019.8.26.0000;
Relator: AFONSO FARO JR.; Órgão Julgador: 11a Câmara
de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais -
Vara
das
Execuções
Fiscais
Estaduais;
Data
do
Julgamento: 12/03/2020; Data de Registro: 12/03/2020);
"Honorários advocatícios. Execução Fiscal. Exceção de pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2125206-92.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 17732 - ARG
21/25
executividade
parcialmente
acolhida,
para
afastar
a
incidência da taxa prevista na Lei Estadual no 13.918/2009,
nesta parte declarada inconstitucional, determinando-se a
aplicação da taxa SELIC sobre o débito tributário. Devida a
condenação da Fazenda Pública ao pagamento de
honorários advocatícios, por aplicação do princípio da
causalidade. Precedentes. Agravo de instrumento provido.
(Agravo
de
instrumento
2176055-10.2016.8.26.0000,
Relator: AROLDO VIOTTI; Comarca: Ibaté; Órgão julgador:
11a Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
17/10/2016; Data de registro: 17/10/2016)".
E, ainda:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL -
EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE Juros de mora
calculados com base na Lei Estadual no 13.918/09 Matéria
que pode ser conhecida em exceção de préexecutividade
Precedentes do C. STJ e E. TJ/SP Juros aplicados
conforme Lei no 13.918/09 e resoluções posteriores que se
mostram abusivos Inconstitucionalidade reconhecida pelo
Órgão Especial desta E. Corte A taxa de juros aplicável ao
montante do imposto ou da multa não pode exceder àquela
incidente na cobrança dos tributos federais (SELIC),
conforme decisão do nosso C. Órgão Especial, em arguição
de inconstitucionalidade Determinação de correção dos
valores das CDA's, observados o limite da taxa SELIC -
Multa fixada em valor superior a 100% do débito fiscal
Inadmissibilidade Caráter confiscatório - Precedentes do
STF e desta Câmara - Acolhimento da exceção de pré-
executividade que, ainda que parcial, acarreta condenação
da excepta a pagar honorários advocatícios sucumbenciais -
Precedentes desta Corte e também do C. STJ - Recurso
não
provido."
(Agravo
de
Instrumento
no
3004314-74.2019.8.26.0000; Relator: RUBENS RIHL - 1a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2125206-92.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 17732 - ARG
22/25
Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 1a Vara
da Fazenda Pública; j. em 13/01/2020);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS DE
MORA
SUPERIORES
À
SELIC.
PRELIMINAR.
INADEQUAÇÃO DA VIA. Não caracterização. A questão
relativa à incidência de juros superiores à SELIC, com base
na Lei 13.918/09, de inconstitucionalidade já reconhecida, é
matéria de direito, que prescinde de dilação probatória.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Decisão que acolhe
exceção de pré-executividade para afastar a incidência da
Lei 13.918/09, declarada inconstitucional, no tocante aos
juros de mora. Acolhimento, total ou parcial, de exceção de
pré-executividade, ainda que com o prosseguimento da
execução fiscal, que enseja a condenação em honorários
advocatícios. Precedentes do e. STJ. RECURSO NÃO
PROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2245673-37.2019.8.26.0000;
Relator:
ALVES
BRAGA
JUNIOR - 2a Câmara de Direito Público; j. em 19/12/2019).
Para efeito de cômputo do percentual relativo a honorários
de sucumbência, deve ser calculado sobre a diferença do valor pleiteado na
execução e o efetivamente devido, considerando o montante da execução na data de
sua propositura e o valor efetivamente devido também nessa data, descabendo a
atualização com os mesmos encargos do contrato subjacente à execução.
Nesse sentido é o entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça:
"PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. EMBARGOS
À EXECUÇÃO. VÍCIO CONTIDO NA FASE COGNITIVA.
CORREÇÃO
NA
FASE
EXECUTIVA.
VEDAÇÃO.
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES. CDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2125206-92.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 17732 - ARG
23/25
FUNDAMENTO
LEGAL
DECLARADO
INCONSTITUCIONAL PELO STF. REFAZIMENTO DA
BASE
DE
CÁLCULO.
POSSIBILIDADE.
PROSSEGUIMENTO
DA
EXECUÇÃO
PELO
REMANESCENTE.
EXEGESE
DO
ENTENDIMENTO
FIRMADO NO RESP 1115501/SP (ART. 543-C DO CPC).
HONORÁRIOS. (...) 2. O eventual error in procedendo
decorrente de decisão ultra ou extra petita ocorrida durante
a fase cognitiva, transitada em julgado, deve ser alegado
durante o processo, e não posteriormente, em sede de
execução, embargos à execução ou exceção de pré-
executividade, pois tais ações não substituem a via própria e
adequada da rescisória. Inúmeros precedentes. 3. A
Resolução CIEX 02/79 é legal, devendo-se utilizar as
respectivas alíquotas no cálculo do crédito-prêmio de IPI.
Entendimento firmado no julgamento do EREsp 800578/MG.
4. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1115501/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 10.11.2010 (DJe
30.11.2010), pela sistemática do art. 543-C do CPC e da
Resolução 8/2008 do STJ, consolidou o entendimento
segundo
o
qual
a
ulterior
declaração
de
inconstitucionalidade de lei pode não macular a exigibilidade
do crédito tributário, porquanto eventual excesso contido no
título pode ser expurgado, permitindo ao órgão fazendário o
prosseguimento da execução pelo valor remanescente. 5. A
Primeira Seção do STJ reconhece que a base de cálculo
dos honorários, quando acolhidos os embargos à
execução fiscal ou provida a exceção de pré-
executividade, deve ser o valor afastado com a
procedência do pedido, incidindo, portanto, sobre o
excesso apurado Recurso especial provido em parte.'
(REsp 1240636/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
06/05/2014,
DJe
15/08/2014) (g/n)";

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2125206-92.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 17732 - ARG
24/25
"PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
ARBITRADOS
EM
PROCESSO
DE
EMBARGOS DO DEVEDOR. PERCENTUAL INCIDENTE
SOBRE A DIFERENÇA DO VALOR EXECUTADO E O
RECONHECIDO
COMO
EFETIVAMENTE
DEVIDO.
MOMENTO DE AFERIÇÃO DOS VALORES. DATA DO
AJUIZAMENTO
DA
EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS
EM
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE VALORES
IRRISÓRIOS. 1. Em liquidações de sentença cujo comando
não se revela infenso a duplo sentido ou ambiguidade, deve
o magistrado adotar como interpretação, entre as possíveis,
a que melhor se harmoniza com o ordenamento jurídico,
seja no aspecto processual, seja no substancial. Portanto,
no caso não se há falar em ofensa à coisa julgada, uma vez
que a mera interpretação do título nada acrescenta a ele e
nada é dele retirado. 2. Com efeito, havendo mais de uma
interpretação a ser extraída do título executivo, a única que
deve ser aceita é aquela que parte da premissa de que a
sentença não quis promover a iniquidade, concedendo ao
advogado do devedor honorários que correspondem a
quase quarenta vezes o valor do crédito da parte contrária.
3. Portanto, para efeito de cômputo do percentual
relativo a honorários de sucumbência, quando sua
incidência recair sobre a diferença do valor pleiteado na
execução e o efetivamente devido (parte imutável da
sentença, ainda que em confronto com a jurisprudência
da Corte), há de se considerar aquele montante da
execução na data de sua propositura, e o valor
efetivamente devido também nessa data, descabendo a
atualização com os mesmos encargos do contrato
subjacente à execução. 4. Em relação aos novos
honorários da impugnação, considerando que a causa é de
complexidade relativamente alta, e que foram realizadas
diversas perícias, resolvidas várias impugnações, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2125206-92.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 17732 - ARG
25/25
elevado o valor que se conseguiu reduzir do pedido da parte
adversa, e, ademais, que o cumprimento de sentença se
estende por cerca de 6 (seis) anos, que foi evidentemente
temerária a pretensão deduzida no cumprimento da
sentença, no sentido de se buscar a execução de R$
20.000.000,00 (vinte milhões de reais) a título de
sucumbência contra o verdadeiro credor do processo
principal, circunstância que exigiu grande combatividade dos
advogados da parte contrária, afigura-se ínfimo o valor
arbitrado pelo acórdão recorrido (R$ 1.000,00). Com base
nas diretrizes do art. 20, §o 4, do CPC, mostra-se razoável o
arbitramento da verba no importe de R$ 200.000, 00
(duzentos mil reais), o que gira próximo a 1,0% (um por
cento) do que foi decotado da execução (R$ 19.797.343,61),
com as consequentes atualizações a contar desta data. 5.
Recurso especial de Edson Queiroz Barcelos não provido e
recurso especial de Banco do Brasil S/A provido." (REsp
1267621/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, julgado em 11/12/2012, DJe 15/03/2013) (g/n)".
Nestes termos, devida a condenação da agravada no
pagamento de honorários advocatícios, equitativamente, em R$ 2.000,00 (dois mil
reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
A matéria de fundo do agravo encerra-se nos limites
processuais ora apreciados.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de
agravo de instrumento, tão somente, para condenar a agravada FESP no
pagamento de honorários advocatícios, equitativamente, em R$ 2.000,00 (dois mil
reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. No mais,
mantida a r. decisão agravada tal como lançada.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator